Tribunal: TJES
Processo: 5002457-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002457-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)
RECORRIDO: ALEXANDRE BORTULUCI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1) TESE.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE PRETENDE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE SOFREU EM DECORRÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL PRIVILÈGE – ED. GOLD – ROSSI, LOCALIZADA NA RUA ALMIRANTE SOÍDO, N° 271, BAIRRO SANTA HELENA, VITÓRIA/ES.
(2) ANTÍTESE REQUERIDAS.
PRELIMINARMENTE:

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR DEMANDAS QUE CARECEM DE PERÍCIA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA; AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR; ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS; ALEGAM PREJUDICIAL DE MÉRITO, POR PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
NO MÉRITO, SUSTENTAM SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS E DO DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. DAS SENTENÇAS
PARADIGMAS
PARA O RECEBIMENTO DOS DANOS MORAIS, ADUZEM QUE AS MESMAS SEQUER TRANSITARAM EM JULGADO, NÃO PODENDO SER PERMITIDAS. DEMANDAM PELO DEFERIMENTO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE PRELIMINAR E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA APRECIAÇÃO DA PREJUDICIAL QUANTO A PRESCRIÇÃO, BEM COMO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA AJUIZADA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido formulado na inicial, para condenar, solidariamente, as empresas requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local a partir da prolação da presente sentença. Julgo improcedente o pedido autoral de condenação por danos materiais.”
(4). RECURSO RÉS.

PEDIDO DE CONEXÃO DE AÇÕES
, POR DEMANDA AJUIZADA PELA CÔNJUGE DO REQUERENTE, COM PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS, ALEGANDO A MÁ-FÉ PROCESSUAL. ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. RELATA SOBRE A INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES E DA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUE A DEMONSTRE. ALEGA A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
PRELIMINARES:
DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL; INOVAÇÃO RECURSAL; AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; RELATA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DO DIREITO INDIVIDUAL PERSONALÍSSIMO SER TRANSACIONADO PELO CONDOMÍNIO. EM SUMA, PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, E NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO QUE TANGE DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE
NÃO HOUVE CONTEMPLAÇÃO QUANTO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS DOS CONDÔMINOS NO ACORDO FIRMADO. NA MESMA ESTEIRA, TENHO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO ÀS RECORRENTES NO QUE TANGE À PRESCRIÇÃO, POIS TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). OUTROSSIM, QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELAS RECORRENTES, TAMBÉM AS REJEITO, POSTO QUE AS COMPROVAÇÕES AUTORAIS SOBRE AS LESÕES SOFRIDAS SUPREM SUFICIENTEMENTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS.
A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE O PLEITO INDENIZATÓRIO EM FACE DAS RECORRENTES, PELA QUAL O RECORRIDO RELATA TER TIDO PRIVADO O FORNECIMENTO DE GÁS EM SUA RESIDÊNCIA, PELO PERÍODO DE QUASE TRINTA MESES. O MESMO ALEGA QUE, EM VIRTUDE DE GRAVES VÍCIOS CONSTRUTIVOS, SUBMETEU-SE, JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, À GRAVE RISCO REAL E CONCRETO CAUSADO PELOS MAIS DE 60 (SESSENTA) VAZAMENTOS DE GÁS OCORRIDOS NO CONDOMÍNIO. EXPÕE QUE PRECISOU SUBMETER SUA ROTINA E PRIVACIDADE ÀS FREQUENTES INSPEÇÕES E VISTORIAS ROTINEIRAMENTE REALIZADAS, CUMULADAS COM O MEDO E INSEGURANÇA ENFRENTADOS POR ELE E SUA FAMÍLIA, QUANTO AOS POSSÍVEIS RISCOS À VIDA, À SAÚDE E À INTEGRIDADE DOS MESMOS. POIS BEM, RESTOU COMPROVADA A VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, QUANTO
AOS VÍCIOS DE QUALIDADE EXISTENTES NA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO PRIVILÉGE. O AUTOR ACOSTOU AOS AUTOS O AUTO DE INTERDIÇÃO, EMITIDO PELO
CBMES
(ID.: 1961307), PELO QUAL FOI DETERMINADA A TROCA DA REDE DE GÁS E O LAUDO PERICIAL PRELIMINAR ELABORADO, ESTE QUE ATESTOU A IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GÁS, NÃO RESTANDO OUTRA MEDIDA A SE TOMAR A NÃO SER A DE INTERROMPER O FORNECIMENTO NO CONDOMÍNIO, PARA QUE TODA A TUBULAÇÃO FOSSE TROCADA. OS REQUERIDOS ALEGAM CONEXÃO DE AÇÕES, VISTO QUE FORA DEMANDADO AJUIZAMENTO DIVERSO, PELA CÔNJUGE DO REQUERENTE, COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS, O QUE REJEITO, POSTO QUE O PRESENTE CADERNO PROCESSUAL VERSA SOBRE LIDE DE DIREITO PESSOAL INDIVIDUAL DO RECORRIDO, PODENDO PORTANTO SEREM PROPOSTAS DEMANDAS SEPARADAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.

O AUTOR ACOSTOU AOS AUTOS FOTOGRAFIAS (ID.: 1961125), RECIBOS DE GASTOS, PROVA TESTEMUNHAL, O QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVA QUE OS INÚMEROS VAZAMENTOS CONSTATADOS CONSISTEM DE FALHAS PROVINDAS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, ESTA QUE NÃO FOI ESPECIFICADA NO PROJETO. CONFORME MENCIONADO NO CADERNO PROCESSUAL, O TEMPO CONSIDERÁVEL DE INTERRUPÇÃO DE GÁS ENFRENTADO PELO CONDÔMINO, TROUXE DIVERSOS DISSABORES AO MESMO, VISTO QUE ATÉ AS NECESSIDADES BÁSICAS DIÁRIAS FORAM IMPLICADAS. ADEMAIS, DIANTE TODOS OS MEIOS DE PROVA EVIDENCIADOS PELA PARTE AUTORA EM SEDE INICIAL, NOTO QUE AS REQUERIDAS NÃO SE DESINCUBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO, POSTO QUE TAL COMPROVAÇÃO SERIA DE FATO IMPRESCINDÍVEL PARA QUE FOSSEM ANALISADOS OS FATOS NARRADOS NA LIDE EM QUESTÃO. CONFIGURADA A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS REQUERIDAS, CONFIRMANDO-SE ASSIM A MÁ QUALIDADE DOS IMÓVEIS COMERCIALIZADOS, PROVINDA DOS VÍCIOS CONSTATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO, TENHO QUE ESTA É DEVIDA E O VALOR OBTIDO CORRESPONDE AOS

ENORMES TRANSTORNOS CAUSADOS AO MORADORES.

(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8)

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.